Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. Para prequestionamento e interposição de recursos às instâncias extraordinárias, não se exige do órgão julgador que os dispositivos tidos por violados sejam expressamente mencionados na decisão ou no acórdão recorrido, bastando, para tanto, que as matérias impugnadas tenham sido suficientemente debatidas e decididas.